Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-92.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DE FAMÍLIA. CONVERSÃO DE UNIÃO ESTÁVEL EM CASAMENTO. POSSIBILIDADE. EFEITOS RETROATIVOS “EX TUNC”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3o, dispõe que “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.”.
2. No mesmo sentido, o art. 1.726 do CC estabelece que: “a união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”.
3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça não é uníssona quanto aos efeitos decorrentes da conversão de união estável em casamento. Há entendimentos no sentido de que a conversão de união estável em casamento possui natureza constitutiva, pois cria uma nova situação jurídica, motivo pelo qual produz efeitos ex nunc. Em sentido oposto, há julgados que prestigiam a possibilidade de atribuir efeitos retroativos a dita conversão, em observância ao princípio da segurança jurídica das relações.
4. As normas devem ser interpretadas teleologicamente e de modo sistemático. Necessário extrair utilidade dos dispositivos constitucionais e infralegais. Entender que os efeitos da conversão são ex nunc significa retirar qualquer utilidade do disposto no 1.726 do Código Civil e esvaziar a parte final do § 3o do art. 226 da Constituição Federal. Praticamente, não haverida diferença entre os dois institutos (conversão e a celebração do casamento).
5. Não faria sentido buscar o Poder Judiciário para converter a união estável em casamento, uma vez que os interessados poderiam simplesmente se casar em cartório de forma mais simples e rápida, já que ambos os institutos produziriam os mesmos efeitos.A melhor intepretação, portanto, é que a conversão da união estável em casamento possui efeitos retroativos.
6. Como consequência, a sentença que julgou o pedido de conversão de união estável em casamento deve produzir efeitos desde a data do início da união estável lavrada em cartório, ou seja, desde 25/12/1983.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.